Tribunal: STF
Processo: ARE 1362859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. BEM IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA QUE TEVE A FALÊNCIA DECRETADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL PARA A USUCAPIÃO (ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    “O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica”. (REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O caso em tela versa sobre os requisitos da Usucapião Extraordinária, prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe: (...)



     Na hipótese dos autos, os recorrentes defendem o decurso do prazo de 10 (dez) anos, argumentando ter estabelecido sua residência sobre o imóvel desde o ano de 1999, sem oposição da empresa recorrida.



    Nada obstante, a r. sentença recorrida entendeu que “a falência da empresa ré foi decretada em 23 de outubro de 2006, ou seja, desde esta data está interrompida a prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião”. Com efeito, há sentença anexa ao mov. 106.1 em que foi declarada a falência da empresa recorrida, em data de 23.10.2006.



    Desse modo, posto que o imóvel estava indisponível, ocorreu interrupção do prazo da prescrição aquisitiva, conforme entende o C. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Posto que no caso em tela ocorreu a decretação da falência da empresa recorrida em 23.10.2006, sendo alegado pelos recorrentes o exercício de posse desde o ano de 1999, não restou comprovado o preenchimento do requisito objetivo relativo ao decurso do prazo da prescrição aquisitiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente